Tribunal: TJDFT
Processo: 0747599-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0747599-16.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TITAN COMUNICACAO SOCIAL LTDA APELADO: HERBERT BRITO DE MATOS AQUINO D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões de ID 57694267, em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador